Tribunal: TJMT
Processo: 0004368-55.2017.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004368-55.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EVERALDO DE LIMA JOAQUIM - CPF: 378.546.231-04 (APELADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. EXPRESSA PACTUAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por Everaldo de Lima Joaquim, afastando a capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa no contrato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de capitalização mensal de juros em contrato bancário firmado após a edição da MP no 1.963-17/2000 (convertida na MP no 2.170-36/2001), exigindo-se sua expressa previsão contratual.

III. Razões de decidir

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS, firmou tese no sentido de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando pactuada de forma expressa e clara.

4. No caso concreto, a previsão contratual da capitalização mensal dos juros consta expressamente do contrato firmado entre as partes, afastando a alegação de abusividade.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e a legislação aplicável autorizam a prática da capitalização mensal quando observada a clareza contratual, o que restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os Embargos à Execução.

Tese de julgamento:
“É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada e demonstrada de forma clara no contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
MP no 2.170-36/2001, art. 5o; CC, arts. 389 e 394.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – MT
que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
no
0004368-55.2017.8.11.0008
, interpostos por
EVERALDO DE LIMA JOAQUIM
, julgou parcial procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

A ausência de previsão expressa para a capitalização mensal torna essa prática irregular, uma vez que a jurisprudência do STJ exige a clareza contratual para autorizar tal cobrança.

Portanto, entendo que a cobrança de juros compostos não está devidamente fundamentada no contrato, o que configura abusividade.

Deve-se, portanto, proceder ao recálculo da dívida sem a capitalização de juros, exceto se o exequente comprovar a previsão expressa dessa prática.

[...]

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução para determinar o recálculo do débito, excluindo-se a capitalização de juros
, mantendo-se, todavia, a cobrança de correção monetária e os encargos de mora e multa, que estão em conformidade com a legislação aplicável.

CONDENO as partes ao pagamento proporcional das custas processuais, sendo 50% ao embargante e 50% ao exequente, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico - valor excedido em favor da parte autora, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

[...]

A parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a capitalização mensal constou expressamente (fls. 91 id 81317125). [...]
”;

2)
“
[...]Não há no presente contrato qualquer ilegalidade que venha ocasionar a nulidade da ação, sendo que o presente recurso tem tão somente o condão de evitar a perpetuação de uma injustiça [...]”
; e

3)
“
[...]no próprio contrato veiculado nos autos, é possível verificar que, sim, há a previsão de juros em total conformidade com as taxas e parâmetros impostos pelo banco central [...]
”.

Requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os Embargos à Execução.

A parte Apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID. 251371686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a r. sentença. Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular, defendendo que não há abusividade contratual e que há expressa previsão para a capitalização dos juros.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

A possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, o que se verifica é que no contrato firmado entre as partes efetivamente consta de forma expressa (página 2 do contrato) a possibilidade de capitalização mensal dos juros.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência dos demais tribunais pátrios a respeito da capitalização dos juros em casos específicos de cédulas rurais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 1. A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, desde que expressamente contratada. 2 . A cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência do contrato não é admitida na cédula de crédito rural, em face da disciplina específica prevista no Decreto-Lei no. 167/67.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50045658120228130625 1.0000 .23.261165-7/001, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 26/07/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. - É válida a cláusula que prevê o vencimento antecipado dívida, em caso de inadimplemento do contratante - A incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é autorizada desde que o contrato entabulado seja posterior à publicação da MP no 1.963-17/2000 e exista expressa previsão no contrato - Permite-se a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50014313620208130069 1 .0000.21.032029-7/002, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/07/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA .RECURSO DA EMBARGANTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PRÁTICA ADMISSÍVEL EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, DESDE QUE PACTUADA. SÚMULA 93 DO STJ . PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES. SIMILARIDADE À TARIFA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA PERMITIDA UMA ÚNICA VEZ NO INÍCIO RELACIONAMENTO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PRÉVIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO REPETITIVO No RESP 1.061.530/RS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DA NORMALIDADE . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA EMBARGANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00008339020238160163 Siqueira Campos, Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 19/07/2024, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença para julgar totalmente improcedentes os embargos à execução.

Em razão do provimento do recurso e a improcedência dos Embargos à Execução, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025